Tribunal: TJSP
Processo: 1505795-45.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505795-45.2023.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RAFAEL
ALEXSANDRO FESSINE TERENCIANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso
somente para afastar o perdimento da motocicleta apreendida (fls. 14).V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), ANA ZOMER E FIGUEIREDO
GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344 -Voto no 22.897 – ALC
2
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344
Apelante: Rafael Alexsandro Fessine Terenciani
Apelado: Ministério Público
Comarca: Marília
VOTO no 22.897
ROUBO
MAJORADO. Preliminar de nulidade por
ilicitude das provas. Rejeição. Mérito. Materialidade e
autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais.
Condenação e pena mantidas. Provimento parcial do
apelo apenas para afastar o perdimento da motocicleta
utilizada no crime.
1)
RAFAEL
ALEXSANDRO
FESSINE
TERENCIANI foi condenado, pela r. sentença de fls. 224/246, à pena de 05
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, II, do
CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu.
Em preliminar, alegou nulidade decorrente de
irregularidade da abordagem, com violação de domicílio, e por não ter sido
advertido sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem. No mérito,
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu o afastamento do perdimento da motocicleta apreendida (fls.
287/293).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
297/301), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 310/328).
É o relatório.
2) A preliminar não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344 -Voto no 22.897 – ALC
3
Conforme
a
acusação,
policiais
receberam
informações de que a motocicleta registrada em nome do réu havia sido
utilizada na prática de crime de roubo. Dirigiram-se ao endereço constante
do registro e foram atendidos pela genitora do apelante, que confirmou que
a motocicleta pertencia ao seu filho. O réu foi chamado para fora do imóvel
e, após ser informado de que imagens de câmeras de segurança o haviam
flagrado com outra pessoa praticando um roubo, RAFAEL confessou o
crime e disse que estava em poder do celular subtraído. O apelante
franqueou a entrada no imóvel e apontou o local onde o aparelho estava
escondido, daí a prisão em flagrante.
Como salientado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça: “... As fundadas razões, ao final, restaram confirmadas, uma vez que
buscas no referido imóvel, os policiais lograram êxito a arma apreendida, conforme
acima detalhado.
Ademais, em se tratando de crimes que ainda estão
acontecendo o direito à inviolabilidade do domicílio não se sobrepõe à situação de
flagrante delito (art. 5o, inc. XI, CF), tanto que a legalidade da realização de busca e
apreensão sem mandado judicial no caso de crimes de consumação permanente,
quando presente a justa causa, já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal ...”
(fls. 311).
Da mesma forma, não há que se falar em
nulidade decorrente do fato do réu não ter sido advertido sobre o direito ao
silêncio.
Pelo documento de fls. 05 verifica-se que o réu foi
cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, dentre eles o direito
de permanecer calado, tanto que efetivamente assim agiu.
A legislação processual penal não exige que os
policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao
seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é
exigida nos interrogatórios policial e judicial. Aliás, a chamada confissão
informal, feita no momento da abordagem policial, não tem o condão de, por
si só, sustentar uma condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344 -Voto no 22.897 – ALC
4
De qualquer forma, eventuais vícios ocorridos na
fase do inquérito não contaminam a ação penal.
Rejeito, portanto, a preliminar.
3) No mérito, dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 73/74) que, em 29/05/2023,
por volta das 22h51min, na Rua Lauro Mascarin, no 150, esquina com a rua
Valdemar Kiref, comarca de Marília, RAFAEL ALEXSANDRO FESSINE
TERENCIANI, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular Apple, Iphone XR,
IMEI 357339096215026, pertencente a “C.B.N.”.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima narrou o crime conforme a denúncia.
Afirmou que estava caminhando pela via pública, momento em que foi
abordada por um indivíduo que, fazendo menção de estar armado, anunciou
o assalto e exigiu a entrega do celular. Em seguida, se evadiu. Momentos
antes da abordagem, a declarante havia visto uma motocicleta com 02
pessoas, mas não imaginou que fossem ladrões. Registrou a ocorrência,
sendo o aparelho recuperado horas depois (fls. 04 e mídia, após fls. 178).
Os policiais ouvidos narraram que no dia dos
fatos receberam informações sobre o crime em questão. Através de
imagens de câmeras de segurança conseguiram identificar a placa da
motocicleta utilizada no roubo e constataram que a ação contou com a
participação de 02 pessoas. Em seguida se dirigiram até o endereço
constante do registro do veículo e foram recepcionados pela genitora do réu.
Na oportunidade, ela confirmou que a motocicleta pertencia ao apelante e
foi chamá-lo. Indagado, RAFAEL confessou ter praticado o roubo do celular
na companhia de terceiro, tendo dito que o aparelho estava em seu poder.
O réu franqueou a entrada no imóvel. O celular estava escondido em um
armário (fls. 02/03 e mídia, após fls. 178).
A testemunha Adriana, mãe do réu, confirmou
que, ao ser detido, RAFAEL estava em poder do celular subtraído (mídia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344 -Voto no 22.897 – ALC
5
após fls. 178).
Na fase inquisitiva, o réu optou pelo silêncio (fls.
05).
Em Juízo, negou a prática do crime. Em síntese,
disse que trabalhava como motorista e que foi contratado por um rapaz para
fazer uma corrida. Ao chegar ao local indicado, tal pessoa desceu e falou “já
vou te pagar, espera um pouco”. Na sequência, o interrogando viu o rapaz
abordando uma pessoa. Em seguida, o rapaz entregou dinheiro e um celular
para o interrogando e ordenou que fosse embora. Como estava cansado,
pegou tudo e foi para casa dormir. No dia seguinte, policiais estiveram em
sua residência, perguntaram sobre o celular e levaram o interrogando para a
Delegacia. Tinha a intenção de devolver o aparelho para a vítima (mídia,
após fls. 178).
Não obstante a negativa do réu, os policiais
afirmaram que ele foi detido, horas após o roubo, em poder do celular da
vítima, sendo que a motocicleta utilizada no roubo, de propriedade do
apelante, foi flagrada pelas imagens de câmeras de segurança. A versão
apresentada pelo réu é frágil. Fosse realmente inocente, não teria levado o
produto do crime para sua residência.
A majorante do concurso de agentes ficou
demonstrada pela prova oral, incluindo a versão do apelante.
Portanto, a condenação deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira etapa, mantido o aumento de 1/3 pelo
concurso de agentes, a pena totalizou 05 anos e 04 meses de reclusão, e
13 dias-multa, no piso.
Mantém-se o regime inicial semiaberto diante do
quantum de pena imposto e primariedade do réu (art. 33, § 2o, "b", do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505795-45.2023.8.26.0344 -Voto no 22.897 – ALC
6
Por fim, deve ser afastado o perdimento da
motocicleta, porque a r. sentença fundamentou a medida no art. 63, I, da Lei
de Drogas (fls. 245), o qual não se aplica ao caso concreto, por não se tratar
de tráfico de drogas.
Ademais, o documento de fls. 66 demonstrou que
o réu é o legítimo proprietário da motocicleta apreendida. Ainda que tenha
sido utilizada como instrumento do crime de roubo (fls. 17/20), o art. 91, II,
"a", do CP, somente permite a perda, em favor da União, dos instrumentos
do crime, se consistirem em "coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito", o que não é o caso.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso somente para afastar o perdimento da
motocicleta apreendida (fls. 14).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator